Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-65.2026.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso inominado. Pedido de homologação de acordo extrajudicial. Juizado Especial Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Controvérsia sobre existência de união estável. Cláusulas que tratam de direitos patrimoniais decorrentes de alegada união estável. Competência material absoluta. Matéria de direito de família. Impossibilidade de homologação de acordo em juizado especial. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por ROSANGELA MARIA DE JESUS e EDMILSON LEITE DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 81741616), que, nos autos de Procedimento de Juizado Especial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que o acordo extrajudicial trazido ao juízo com pedido de homologação, já na inicial, não possuía requisitos para ser homologado, uma vez que não houve pretensão resistida.
2. Em suas razões recursais (ID 81741618), sustentam que submeteram ao juízo “Termo de Acordo Extrajudicial de Reconhecimento de Dívida e Quitação de Obrigações com Renúncia a Direito de Ação", por meio do qual compuseram amigavelmente todas as questões patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de relacionamento pretérito. Aduz, nesse viés, que não há que se falar em ausência de interesse de agir, já que houve acordo relativo a direitos patrimoniais.
3. Ato contínuo, sustentam haver interesse na homologação, aduzindo ser válida a renúncia de direitos feita pelas partes, motivo pelo qual pleiteiam a reforma da sentença, com homologação do acordo em questão. 3.1. Preparo não recolhido pelos recorrentes, uma vez que houve pedido de justiça gratuita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível possui competência material para homologar acordo extrajudicial que contém cláusulas relativas a direitos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de potencial união estável.
III. Razões de decidir
5. Diante dos documentos trazidos aos autos, notadamente o ID 81741620, a partir do qual se percebe que a recorrente é beneficiária de Bolsa Família, forçosa a conclusão de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
6. De início, necessário analisar o teor das cláusulas que os recorrentes pretendem homologar em Juizado Especial. Nesse sentido, destaca-se a Cláusula de no 2.3, que dispõe: “(...) CREDORA, Rosângela Maria de Jesus, dá ao ACORDADO, Edmilson Leite dos Santos, plena, geral e irrevogável quitação de todos e quaisquer direitos patrimoniais ou não patrimoniais decorrentes da alegada união estável e de qualquer pretensão de partilha de bens que porventura pudesse ter em face do ACORDADO (...)”.
7. A competência em razão da matéria é de natureza absoluta e, portanto, inderrogável pela vontade das partes, não se sujeitando a prorrogação, nem a convenção processual (CPC, arts. 62 e 63, caput e § 1o). Nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. No caso em exame, há controvérsia central sobre a existência, ou não, de união estável entre as partes, como se depreende do trecho do acordo transcrito acima. Tal circunstância revela discussão de Direito de Família, cujo exame é reservado ao juízo competente pela matéria.
8. Destaca-se, ademais, que os valores transacionados foram vinculados, no próprio Recurso Inominado, a um “relacionamento pretérito”, e o acordo faz expressa alusão a uma “alegada união estável”. Se os pagamentos guardam relação com provável união estável, a competência dos Juizados Especiais é afastada.
9. Com efeito, a Lei 9.099/1995 exclui do Juizado causas atinentes ao estado e à capacidade das pessoas e matérias de família, ainda que de cunho totalmente patrimonial (art. 3o, § 2o). Não pode o Juizado homologar arranjo que, por vias oblíquas, defina efeitos típicos do Direito de Família.
10. Afastada a competência material, impõe-se reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta (CPC, art. 64, § 1o), porquanto a matéria reclama apreciação pelo juízo de Família. É inviável admitir que as partes, por cláusula contratual ou composição extrajudicial, abdiquem da jurisdição especializada, pois a competência absoluta é inderrogável (CPC, art. 63, § 1o). A homologação, nesses termos, configuraria validação judicial de negócio que contorna a repartição constitucional e legal de competência, prática vedada.
11. No plano material, o art. 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se, no que couber, o regime da comunhão parcial, comunicando-se os bens adquiridos na constância da convivência. A dissolução da entidade familiar projeta efeitos patrimoniais e pode exigir partilha, providência própria das Varas de Família.
12. Diante da presença de cláusulas que fazem referência expressa a direitos decorrentes de potencial união estável (“relacionamento pretérito”, “alegada união estável”, etc) e ante a manifesta incompetência material deste Juizado para processar e julgar demandas de família, impõe-se declarar, de ofício, a incompetência (CPC, art. 64, § 1o; Lei 9.099/1995, art. 3o, § 2o).
13. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 1857962, 0710307-85.2023.8.07.0004, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.
14. Não se mostra juridicamente possível homologar acordo que contenha cláusulas referentes a direitos decorrentes de alegada união estável, matéria que se insere na competência do juízo especializado de família
15. Reconhece-se, de ofício, a incompetência material do Juizado Especial para apreciação da matéria, restando prejudicado o exame do recurso interposto.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso prejudicado. Incompetência declarada de ofício.
17. Sem custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Tese de julgamento:
1. O Juizado Especial Cível é incompetente, em razão da matéria, para homologar acordo extrajudicial que contenha cláusulas referentes a direitos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de possível união estável, por se tratar de matéria típica de direito de família, sendo a incompetência absoluta insuscetível de disposição pelas partes e passível de reconhecimento de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62 e 63, caput, § 1o, 64, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 3o, § 2o; CC/02, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857962, 0710307-85.2023.8.07.0004, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.